Tribunal: TJDFT
Processo: 0000971-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000971-88.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINEIDE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura nulidade o indeferimento de oitiva de informante, de forma fundamentada, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 2. A alegação de prática de crime de tráfico sob coação moral irresistível por ameaça pretérita não subsiste por haver meios lícitos para dirimir o constrangimento. 3. Não viola jurisprudência do STF a fixação de regime prisional mais gravoso ao réu que possua maus antecedentes e seja reincidente. 4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes artigos: a) 22 do Código Penal, asseverando ter sofrido coação moral irresistível, o que impõe o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa; b) 5o, incisos LV, e XLVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, e da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 22 do Código Penal, uma vez que infirmar a conclusão do órgão colegiado de que não há nos autos elementos que comprovem a inexigibilidade de conduta diversa é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV, e XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017